Tribunal: TJSP
Processo: 1001287-51.2015.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAC ̧A~O CI ́VEL. Devolução dos autos a` Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o decidido no RE n.o 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), e no Resp. n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 905,

Ementa:
APELAC ̧A~O CI ́VEL. Devolução dos autos a` Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o decidido no RE n.o 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), e no Resp. n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 905, do STJ). Incidência de correção monetária e juros de mora nos termos das teses firmadas nos recursos paradigmas. Correção monetária a ser calculada pelo IPCA-E. Juros de mora calculados nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/2007, com a redação da Lei no 11.960/2009, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança. Recurso parcialmente provido, adequando-se o Acordão, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, apenas para correção dos critérios de cálculo dos consectários legais. Sentença reformada. Recurso apelação parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556764
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001287-51.2015.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MARCO AURÉLIO
FIGUEIREDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001287-51.2015.8.26.0132 -Voto no
2
Voto no 17720
Apelação Cível no 1001287-51.2015.8.26.0132
Comarca: Catanduva
Apelante(s): Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Apelado(a)(s): Marco Aurélio Figueiredo
Juiz Sentenciante: Dr.(a) Maria Clara Schmidt de Freitas
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
APELAC ̧A~O
CI ́VEL. Devolução dos autos a` Turma julgadora, por
determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público
deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação
e/ou manutenção da decisão de acordo com o decidido no RE n.o
870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do
STF), e no Resp. n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime dos
recursos repetitivos (Tema 905, do STJ). Incidência de correção
monetária e juros de mora nos termos das teses firmadas nos
recursos paradigmas. Correção monetária a ser calculada pelo
IPCA-E. Juros de mora calculados nos termos do artigo 1o-F da
Lei no 9.494/2007, com a redação da Lei no 11.960/2009,
conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança.
Recurso parcialmente provido, adequando-se o Acordão, nos
termos do artigo 1.040, II, do CPC, apenas para correção dos
critérios de cálculo dos consectários legais. Sentença reformada.
Recurso apelação parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos dos
embargos à execução opostos pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo em face
de Marco Aurélio Figueiredo. Na sentença de fls. 122/127, foram julgados
parcialmente procedentes os embargos à execução e julgado extinto o feito para que
seja aplicado ao cálculo apresentado pelo credor juros de mora de 0,5% ao mês,
desde a data do evento lesivo, correção monetária nos termos da Tabela Prática do
E. TJSP, desde a data do arbitramento dos danos pelo V. Acórdão. Em razão da
sucumbência em maior parte, a embargante deverá arcar com as custas e despesas
processuais, bem como os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Inconformado, apela a Fazenda Estadual, buscando a reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001287-51.2015.8.26.0132 -Voto no
3
do julgado para a incidência da Lei Federal no 11.960/09 no cálculo dos consectários
legais e a inversão dos ônus de sucumbência e dos honorários advocatícios (fls.
130/137).
Contrarrazões (fls. 140/147).
Esta 13a Câmara de Direito Público, por unanimidade, deu
parcial provimento ao recurso voluntário da Fazenda (fls. 151/158 e 189/192).
Contra este julgado, o autor interpôs recurso especial (fls.
151/158).
O Exmo. Senhor Desembargador Presidente da Seção de
Direito Público deste E. Tribunal de Justiça devolveu os autos aÌ Turma Julgadora
para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o
decidido no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ) (fls. 210/212).
É o relatório.
Estabelece o art. 1030, caput e inc. II, do CPC que, julgado o
mérito de Recurso Extraordinário no regime de repercussão geral ou dos repetitivos,
o recurso interposto eì reapreciado pela Turma Julgadora, com o fito de mantença ou
readequação do entendimento externado:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do
tribunal, o recorrido seráì intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15
(quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-
presidente do tribunal recorrido que deveraì: (...)
II - encaminhar o processo ao órgão julgador para realização
do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento o Supremo
Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos
regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001287-51.2015.8.26.0132 -Voto no
4
Tal previsão legislativa tem como função amainar o excesso
de processos embasados em idênticos fundamentos, que assolam os Tribunais
Superiores, colidindo com o postulado constitucional da “razoável duração do
processo”, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CF/88.
Pois bem.
A questão devolvida pela Presidência da Seção de Direito
Público deste E. Tribunal de Justiça cinge-se aÌ incidência do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, para o cálculo dos
consectários legais.
Nesse contexto, delimitado o capítulo do Acórdão objeto de
análise, não haì dúvida de que a correção monetária e os juros de mora devem
observar tanto a tese no 905, fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, como
também a tese no 810 do Supremo Tribunal Federal.
O Supremo Tribunal Federal, em 20.09.2017, no julgamento
do RE 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), Rel. Ministro Luiz Fux,
reconheceu, com força vinculante, a inconstitucionalidade da utilizac aÞo da TR para
fins de atualizac aÞo monetária das condenac oÞes impostas aÌ Fazenda Puìblica, no
periìodo anterior aÌ expedic aÞo do precatoìrio ou da requisic aÞo de pequeno valor,
fixando a seguinte tese:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redac aÞo dada pela
Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualizac aÞo monetária das
condenações impostas aÌ Fazenda Puìblica segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não
se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001287-51.2015.8.26.0132 -Voto no
5
Assim, conforme orientação firmada, a atualização monetária
do valor devido deve observar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
Especial IPCA-E (IBGE), índice oficial de medicado inflacionária criado em
30.12.1991.
No que diz respeito aos juros moratórios, decidiu o STF, no
mesmo RE 870947/SE, que, nas condenações oriundas de relação jurídica não
tributária, a aplicação dos índices de remuneração das cadernetas de poupança eì
constitucional e deve ser aplicada a regra do art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997,
com a redac aÞo dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009, fixando a seguinte tese:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redac aÞo dada pela
Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Puìblica, eì inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação juriìdico-tributaìria, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Puìblica remunera seu credito tributário, em
respeito ao princiìpio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto aÌs
condenações oriundas de relação juriìdica naÞo-tributaìria,
a fixac aÞo dos juros
moratórios segundo o iìndice de remunerac aÞo da caderneta de poupança eì
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da
Lei 9.494/1997 com a redac aÞo dada pela Lei 11.960/2009.”
Já o Superior Tribunal de Justiça, em 02/03/2018, no
julgamento do Resp. no 1.495.146/MG Recurso Repetitivo (Tema no 905), Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, ao também discutir sobre a aplicação do art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 (com redac aÞo dada pela Lei no 11.960/09) nas condenações
impostas em face da Fazenda Puìblica, foi mais minucioso e especifico e fixou
separadamente as seguintes teses jurídicas:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSAÞO
AÌ
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ.
DISCUSSAÞOSOBRE A APLICAC AÞO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAC AÞO DADA PELA LEI 11.960/2009) AÌS CONDENAC OÞES IMPOSTAS AÌ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001287-51.2015.8.26.0132 -Voto no
6
FAZENDA PUìBLICA. CASO CONCRETO QUE Eì RELATIVO A INDEìBITO
TRIBUTAìRIO.
TESES JURIìDICAS FIXADAS.
1. Correc aÞo
monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redac aÞo dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não eì
aplicável nas condenações judiciais impostas aÌ Fazenda Puìblica,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a titulo de correção monetária não implica preì-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contraìrio, a decisão
baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação aÌs situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, eì legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 NaÞo cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Puìblica com base
no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos ateì 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito
baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação
em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redac aÞo
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de
mora nos débitos da Fazenda Puìblica com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, aplica-se aÌs condenações impostas aÌ Fazenda Puìblica,
excepcionadas as condenações oriundas de relação juriìdico-tributaìria.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) ateì dezembro/2002: juros de mora
de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-
E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior aÌ vigência do CC/2002 e
anterior aÌ vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes aÌ taxa
Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior aÌ
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As
condenações
judiciais
referentes
a
servidores
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001287-51.2015.8.26.0132 -Voto no
7
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) ateì julho/2001: juros
de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de
mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-
E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas.
No
âmbito
das
condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos
juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redac aÞo dada pela Lei 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas aÌ Fazenda Puìblica de natureza
previdenciária sujeitam-se aÌ incidência do INPC, para fins de correção monetária,
no que se refere ao período posterior aÌ vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o
art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1o-F da Lei 9.494/97, com
redac aÞo dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder aÌs utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. NaÞo havendo disposição legal específica, os juros de mora
são calculados aÌ taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, eì legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices.
4. Preservação da coisa julgada.
NaÞo obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta aÌ Fazenda Puìblica, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade
haì de ser aferida no caso concreto.
SOLUC AÞO
DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não eì
possiìvel a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redac aÞo dada pela Lei
11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compesac aÞo da mora -,
razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime
previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do
RISTJ.(Resp. 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
PRIMEIRA SEC AÞO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001287-51.2015.8.26.0132 -Voto no
8
Como se vê, os entendimentos emanados das Cortes Suprema
e Superior complementam-se, uma vez que o Supremo Tribunal Federal decidiu
pela inconstitucionalidade da Lei no 11.960/2009 para a correção monetária,
definindo o IPCA-E como índice correto, bem como assentou a incidência da
referida Lei quanto aos juros moratórios, a partir da sua vigência, ao passo que o
Superior Tribunal de Justiça especificou os efeitos desse posicionamento para as
diversas situações apresentadas, esclarecendo, ainda, as regras aplicáveis ao período
anterior aÌ Lei no 11.960/2009, diante do princiìpio da irretroatividade legal.
Acresce mencionar que não haì falar, no caso em exame, em
modulação dos efeitos do julgamento das Adins n.o 4.357/DF e 4.425/DF, porque o
STF, embora tenha consolidado a inconstitucionalidade de aplicação da Lei
11.960/2009 no que tange aÌ correção monetária, determinou a não incidência do
novo entendimento apenas aos precatórios jaì expedidos ou pagos ateì 25 de março de
2015 (data da decisão), evitando, somente nesses casos, a rediscussão do débito
baseada na aplicação de índices diversos. De outra parte, relativamente aos juros
moratórios, considerou a validade da Lei no 11.960/2009, para que sejam
calculados, a partir de sua vigência, com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança.
Logo, na hipoìtese em que não haì expedição de precatório ou
ofiìcio requisitoìrio, situac aÞo observada no caso em exame, mostra-se descabida tal
modulação, anotando-se, ainda, que a decisão do STF no RE 870.947/SE nada
mencionou a esse respeito.
Assim, no caso em exame, mantida a decisão de mérito
(sentença reformada e recurso parcialmente provido), adequa-se o v. acórdão quanto
aos consectários legais incidentes sobre o valor da condenação, para que sejam
calculados em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001287-51.2015.8.26.0132 -Voto no
9
870.947/SE - Tema no 810) e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
(Tema no 905).
Portanto, em relação aÌ correção monetária, mister a
determinação de que seja utilizado o IPCA-E em todo o período. Os juros
moratórios serão calculados conforme a remuneração baìsica da caderneta de
poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/2007, com a redac aÞo dada pelo
art. 5o da Lei no 11.960/2009.
No mais, a adequac aÞo do julgado altera apenas os criteìrios dos
consectários legais do v. acórdão, ficando mantida a sucumbência tal como
arbitrada.
Diante do exposto, com fundamento no art. 1040, II, do CPC,
mantido, no mérito a reforma parcial da r. sentença, dá-se parcial provimento ao
recurso de apelação, adequando-se o v. Acórdão, apenas para alteração dos critérios
de cálculo dos consectários legais, nos termos acima especificados.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator